Tribunal: TJPA
Processo: 0818713-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818713-03.2017.8.14.0301

APELANTE: URANA HARADA ONO

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818713-03.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE:
URANA HARADA ONO

ADVOGADO:
PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO - OAB/PA n.º 4.110

EMBARGADO(A)
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/SP 404.302

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, .... ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
URANA HARADA ONO,
em face do acórdão de Id 16582666, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVA DE

RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a embargante alega nas razões recursais de Id 17327066, a inexistência de prescrição do direito de restituição do valor pago a terceiro prejudicado, em condenação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, em face da seguradora SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, aduzindo que existem dois momentos para a comunicação do segurado à seguradora do sinistro, que nos termos do art. 206, §1º, II, a, pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, a partir da data que o segurado indeniza terceira prejudicado, e não somente da data em que o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta por terceiro prejudicado. Não tendo ocorrido, dessa forma, a prescrição da pretensão do direito da embargante de ter restituído pela seguradora os valores pagos à título de indenização à terceiro envolvido.

Postulando, por fim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que a apelação seja julgada procedente em todos os seus termos.

Devidamente intimado e instado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões em petição de Id 7502820, aduzindo ser manifestamente protelatório o presente recurso, ante a ausência de qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, tratando-se apenas de inconformismo injustificado em virtude das decisões que não foram favoráveis à embargante, pleiteando o não conhecimento dos embargos opostos pela autora da ação, e sendo conhecidos, que sejam os mesmos rejeitados.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal versa sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade que enseje a reforma do acórdão embargado, que reconheceu a prescrição ânua do direito autoral da segurada, ora embargante, de efetuar a cobrança do ressarcimento do valor pago em condenação a título de indenização, em face da seguradora, ora embargada, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Prefacialmente, cumpre salientar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, repiso que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição, que sejam verificadas no
“decisum”,
mas jamais para reexaminar questões já decididas, isto porque os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

In casu
, é notória a pretensão da embargante de rediscussão da matéria já julgada, o que se torna inviável, haja vista ter o referido acórdão tratado todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a pretensão da autora, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição.

Outrossim, verifica-se nos embargos de declaração opostos que a embargante pretende que sejam analisadas questões que foram objeto do acórdão, como fica explicito no seguinte trecho da decisão embargada:

“(...) Assim, o prazo prescricional iniciou quando a segurada, ora apelante, tomou ciência de que contra si fora manejada ação de reparação civil ajuizada por Josyane Cristina Pereira Velozo da Costa em 2013.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 1 (um) ano, tenho que o prazo prescricional findou, indubitavelmente, no ano de 2014.

Entretanto, constata-se, também de forma inequívoca, que a apelante ajuizou ação para discutir os valores a serem ressarcidos somente no ano de 2017, o que fez o seu alegado direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Ressalto, que não identifique ter ocorrido nenhuma hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de maneira que imperioso reconhecer a necessária aplicação do instituto da prescrição da pretensão sobre o direito autoral, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau e extinção do feito. (...)”

Destarte, levando-se em consideração o prazo ânuo para a pretensão do direito de restituição em face de seguradora, o prazo prescricional da pretensão do direito da autora à cobrança em comento, findou no ano de 2014, isto porque a segurada foi citada em 31/10/2013, na ação indenizatória de reparação civil que lhe moveu terceira prejudicada.

Entretanto,
a embargante quedou-se inerte, e só comunicou a seguradora no ano de 2017,
muito além do previsto no computo do prazo prescricional, o que fez o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Portanto, inexiste contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
decisum
embargado.

Restando evidenciado dos autos o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória do processo em litigio.

Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.

Com efeito, não se observa o requisito apontado, isto porque os Embargos Declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição.

Ademais, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008201-16.2011.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Repisa-se, a clara inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou mesmo contradição do acórdão embargado, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
vergastado, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024